Tribunal: TJDFT
Processo: 0708044-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708044-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RESIDENCIAL PORTAL DOS LIRIOS EMBARGADO: JOSE GIOVANI GALVAN MARTINS D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravado, ora embargado, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pelo agravante no ID 26557665. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 24 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator